Tribunal: STJ
Processo: 1000628-09.2021.8.26.0269
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076317 - SP(2025/0386818-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DERIK KAIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
YASMIN NICOLI CASSAMASIMO RAMOS - SP499663
AGRAVADO
: VINICIUS MUNHOZ DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MATHEUS PAES FOGAÇA MARTINS - SP489332
ADRIA PAULA DA SILVA FRANÇA - SP485122
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO
DE CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO.
E/OU
INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ASSINADO. SÚMULA 115 DO STJ.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil (
, não
CPC/2015)
se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem regular
procuração nos autos (Súmula 115 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 32e803ef-0e77-4028-bc79-93dc8087c201

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076317 - SP(2025/0386818-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DERIK KAIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
YASMIN NICOLI CASSAMASIMO RAMOS - SP499663
AGRAVADO
: VINICIUS MUNHOZ DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MATHEUS PAES FOGAÇA MARTINS - SP489332
ADRIA PAULA DA SILVA FRANÇA - SP485122
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO
DE CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO.
E/OU
INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ASSINADO. SÚMULA 115 DO STJ.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil (
, não
CPC/2015)
se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem regular
procuração nos autos (Súmula 115 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DERIK KAIQUE DE OLIVEIRA
VIEIRA contra a decisão de fls.
proferida pela Presidência, que não conheceu
355/356,
do agravo em recurso especial, por meio do qual o agravante buscava a reforma do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que, nos
autos de ação de reparação de danos, negou provimento à sua apelação, nos termos
da seguinte ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Cerceamento de defesa inocorrente. Os
autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do
pedido independentemente de outras provas. A análise da dinâmica do acidente,
considerando a existência de filmagem da colisão, prescindia de conhecimentos
especializados. Os pedidos de perícia das gravações e de expedição de ofício à
Secretaria Municipal de Trânsito, ademais, foram indeferidos no curso da lide, não
na sentença, sem recurso do réu à época. Fica ao crivo do magistrado a
determinação das provas necessárias à reconstituição dos fatos controvertidos,
uma vez que o conjunto probatório tem como fim precípuo a formação do seu
convencimento pessoal.
, o MM. Juiz a quo considerou que o acervo
In casu
probatório era suficiente para demonstração dos fatos relevantes, não se podendo
atribuir à mera discordância da parte quanto à valoração da prova ou à aplicação
do direito ao caso concreto violação ao direito de defesa.
Documento eletrônico VDA55761719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:43
Código de Controle do Documento: 4f68e2bb-aed8-4dbf-9c97-47414fe1c031

Recurso improvido.

Nas razões do agravo interno, alega o agravante, em síntese, que a decisão
monocrática incorreu em equívoco ao não conhecer do recurso especial por suposta
irregularidade de representação processual.
Sustenta que o recurso especial foi subscrito conjuntamente pelos
advogados Vinícius Adriano Cassamasimo Ramos e Yasmin Nicoli Cassamasimo
Ramos, afirmando que o primeiro possui procuração regular nos autos, o que afastaria
a incidência da
ainda que houvesse eventual irregularidade quanto à
Súmula 115/STJ,
segunda subscritora.
Defende que a assinatura conjunta por advogado regularmente constituído
supre eventual vício de representação, invocando precedentes desta Corte nesse
sentido.
Aduz, ainda, que teria cumprido a intimação para regularização da
representação processual, com a juntada de instrumento de mandato, inexistindo vício
insanável.
Por fim, invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia
do julgamento do mérito, requerendo o afastamento da
ou,
Súmula 115/STJ
subsidiariamente, a concessão de novo prazo para regularização documental.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Conforme certificado nos autos, foi expressamente determinada a intimação
da parte agravante para regularizar a representação processual, diante da inexistência
de procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à
e/ou
subscritora do recurso especial (fl. 347).
Em atendimento à intimação, a parte juntou, à fl. 351, instrumento de
mandato outorgado exclusivamente ao advogado Vinícius Adriano Cassamasimo
Ramos, datado de 30/10/2025.
Ocorre que o recurso especial foi interposto anteriormente, em 24/10/2025,
conforme se verifica da própria petição do recurso.
Desse modo, além de não ter sido apresentada procuração conferindo
poderes à advogada Yasmin Nicoli Cassamasimo Ramos, subscritora do recurso
especial, o instrumento juntado posteriormente outorgou poderes apenas ao outro
patrono e foi firmado em data posterior à interposição do recurso.
Nessas circunstâncias, não há como acolher a tese de regularidade da
representação processual.
Documento eletrônico VDA55761719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:43
Código de Controle do Documento: 4f68e2bb-aed8-4dbf-9c97-47414fe1c031

Ainda que se alegue assinatura conjunta por advogado com poderes,
verifica-se que, à época da interposição do recurso especial, inexistia nos autos
instrumento de mandato válido que comprovasse a regular representação processual
do subscritor regularmente constituído, pois a procuração somente foi outorgada em
data posterior.
Ademais, a parte foi regularmente intimada para sanar o vício, nos termos do

parágrafo único, do CPC, mas não promoveu a regularização de
art. 76 c/c art. 932,
forma válida e tempestiva.
Nesse contexto, incide, de forma inequívoca, o óbice da Súmula 115 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inexistente, na instância especial, o
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPETIVIDADE. PROTOCOLO INTEGRADO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO
DO ÓBICE NO PRAZO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA N. 115/STJ.
AGRAVADA.
1. Hipótese em que o agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da
irregularidade da representação processual e intempestividade de sua
interposição.
2. Não obstante seja possível a interposição de recurso por meio de protocolo
integrado, é indispensável que a parte comprove a existência de ato normativo do
Tribunal estadual que admita esse procedimento, ausente nestes autos.
3. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração dos autos,
consoante o
§ 2o, I,
o
parágrafo único, do CPC, na hipótese
art. 76,
c/c
art. 932,
em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a
.
promove no prazo estabelecido. Incidência da Súmula n. 115/STJ
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.350.143/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO.
SÚMULA No 115/STJ.
1. Os embargos de declaração opostos à decisão que inadmitiu o recurso especial,
sendo manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo para a interposição do
agravo em recurso especial.
2. É intempestivo agravo em recurso especial protocolizado após o prazo de 15
(quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5o,
artigo 219, caput, do Código
c/c
de Processo Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (
. Precedentes.
Súmula no 115/STJ)
Documento eletrônico VDA55761719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:43
Código de Controle do Documento: 4f68e2bb-aed8-4dbf-9c97-47414fe1c031

4. No caso concreto, aplica-se o teor do artigo 76, § 2o, I, do CPC, o qual
determina que o descumprimento, pelo recorrente, da intimação para sanar vício
.
na representação processual acarretará o não conhecimento do recurso
5. A jurisprudência desta Corte Superior preleciona que, não dispondo o tribunal
dos meios formais necessários à consulta dos autos eletrônicos na origem, não há
outra alternativa a não ser condicionar o conhecimento do agravo à juntada das
.
peças de caráter obrigatório
6 . Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.115.753/PR,
Terceira Turma, julgado em 19.6.2023, DJe de 23.6.2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE
SUA INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE CADEIA COMPLETA DE
PROCURAÇÃO IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
1.1. Ressalta-se que, nos termos do
do
para fins de aferição
art. 220
CPC/2015,
de tempestividade, suspende-se o prazo processual no período de 20 de
dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede que publicações sejam
realizadas, não sendo possível considerar esse período como dia não útil.
Precedentes.
1.2. Nesse cenário, o prazo recursal se iniciou no dia
todavia, findou-
21/01/2022,
se em
Dessa forma, protocolado o recurso especial em
10/02/2022.
11/02/2022,
resta caracterizada sua intempestividade.
2. Ademais, na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado,
à juntada da cadeia completa de procurações
substabelecimentos que
e/ou
conferem poderes ao subscritor do recurso especial. Incidência da Súmula 115/STJ
.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.158.113/SP,
julgado em 12.12.2022, DJe de 16.12.2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO CONCEDIDO.
ARTS. 76, § 2o, I, E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
FALTA DE
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ARTS. 932, III, e 1.021, § 1o, do
AGRAVO NÃO
CPC/2015. SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Diante do que dispõem os arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, do CPC/2015,
não se conhece do agravo interno quando, embora devidamente intimada para
regularizar a representação processual, o agravante deixa de juntar o instrumento
.
de mandato outorgado ao advogado subscritor da peça recursal
2. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Aplicação dos arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do
e, por analogia, da
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
REsp 1.230.101/AM,
Quarta Turma, j.
DJe
.
14/2/2017,
24/2/2017)
Documento eletrônico VDA55761719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:43
Código de Controle do Documento: 4f68e2bb-aed8-4dbf-9c97-47414fe1c031

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece
do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
.
regularização da representação processual
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no Ag
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
1.090.116/RJ,
Quarta Turma, j. 1o/
DJe
.
12/2016,
7/12/2016)

Ressalte-se, ainda, que o descumprimento da determinação judicial no
prazo assinalado acarreta a preclusão temporal, sendo inviável a regularização
posterior da representação processual, inclusive em sede de agravo interno. A
concessão de nova oportunidade para correção do vício implicaria indevida mitigação
das regras de admissibilidade do recurso, em afronta à segurança jurídica e à isonomia
processual.
Nesta linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO
§
ART. 76,
2o, DO NCPC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA.
PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no
3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos
9/3/2016:
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da sua
representação processual.
3. A procuração apresentada a destempo não pode ser conhecida, pois foi
.
protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
REsp 1830797/SE,
julgado em
DJe
.
16/03/2020,
18/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
EMBARGADA.
1. Incide a
quando a parte, devidamente intimada, deixa de
Súmula 115/STJ
regularizar o vício de representação processual no prazo estabelecido (artigo 932,
parágrafo único, do
).
CPC/15
2. Inadmissível a regularização tardia, em sede de agravo interno, ante a preclusão
do direito, pelo transcurso do prazo legal para saneamento do vício, após
.
intimação específica
Documento eletrônico VDA55761719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:43
Código de Controle do Documento: 4f68e2bb-aed8-4dbf-9c97-47414fe1c031

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1520555/PR,
julgado em
DJe
.
22/06/2020,
30/06/2020)

Também não há que se falar em aplicação dos princípios da
instrumentalidade das formas ou da primazia do julgamento do mérito, pois a
comprovação da regularidade da representação processual constitui pressuposto
objetivo de admissibilidade recursal, especialmente na instância extraordinária, onde
os requisitos são de observância estrita.
Diante desse contexto, ausentes elementos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento
ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:43
Código de Controle do Documento: 4f68e2bb-aed8-4dbf-9c97-47414fe1c031

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.076.317 / SP
Número Registro: 2025/0386818-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006280920218260269
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DERIK KAIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA
ADVOGADOS : VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
YASMIN NICOLI CASSAMASIMO RAMOS - SP499663
AGRAVADO
: VINICIUS MUNHOZ DOS SANTOS
ADVOGADOS : MATHEUS PAES FOGAÇA MARTINS - SP489332
ADRIA PAULA DA SILVA FRANÇA - SP485122
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DERIK KAIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA
ADVOGADOS : VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
YASMIN NICOLI CASSAMASIMO RAMOS - SP499663
AGRAVADO
: VINICIUS MUNHOZ DOS SANTOS
ADVOGADOS : MATHEUS PAES FOGAÇA MARTINS - SP489332
ADRIA PAULA DA SILVA FRANÇA - SP485122
Documento eletrônico VDA56086945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:18
Código de Controle do Documento: d4daa33e-131f-49a3-acc6-9d0a646d9630

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:18
Código de Controle do Documento: d4daa33e-131f-49a3-acc6-9d0a646d9630